Tribunal: TJSP
Processo: 1513383-05.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação. Roubo qualificado pela comparsaria. Absolvição. Impossibilidade. Higidez do quadro probatório. Penas bem aplicadas. Mantido o regime inicial fechado. Réu que é multirreincidente. Segregação em regime mais gravoso que se revela necessária diante da gravidade concreta do delito. Negado provimento ao apelo.